Tribunal: CARF
Processo: 10880.923784/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923784/2012-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.599 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANDVIK MINING AND ROCK TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora (i) intime o contribuinte para que no
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente o contrato que tratou dos
Royalties, eventuais registros no INPI e demais documentos e esclarecimentos que a autoridade
fiscal entender necessários à análise do pleito; (ii) proceda à análise direito creditório, com base
nos elementos apresentados pelo Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela
autoridade fiscal e elabore parecer minucioso e fundamentado; e (iii) dê ciência ao contribuinte,
com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos, para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o conselheiro Márcio Robson Costa
que negava provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923784/2012-83
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923784/2012-83

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 219 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/RJ de fls. 196, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 14, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 9.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) n°
35500.27214.281209.1.3.04-5409,
transmitida
em
28/12/2009,
objetivando
o
reconhecimento de um direito creditório no valor original de R$ 100.255,71, referente à
COFINS – Importação de Serviços (código receita 5442) do período de apuração (PA)
08/2009, para fins de sua compensação com débitos de IPI (5123) dos PA 01/2008,
05/2009, 07/2009 e 08/2009, utlizando para tanto o crédito no valor de R$ 96.159,88.
O Despacho Decisório constante dos autos (fl. 09), emitido de forma eletrônica em
03/04/2012, não homologou a compensação, sob o fundamento de não haver crédito
disponível para tanto, pelo fato de o pagamento informado no DARF correspondente,
no valor total de R$ 100.255,71, haver sido integralmente utilizado para quitação de
débito do contribuinte relativo à contribuição social do período.
Cientificado da referida decisão em 16/04/2012 (fl. 10), o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 14 e 15, que foi recebida pela DERAT/SP em
17/05/2012, e contém as seguintes alegações:  Preliminarmente invoca a tempestividade de seu r
como a retificação das DCTF de Maio, Julho e Agosto/2009, em 12/04/2012, a ensejar
novo cruzamento das informações transmitidas por meio da DCTF e do PERDCOMP.  No mérito
PERDCOMP n° 35500.27214.281209.1.3.04-5409, bem como das referidas DCTF
retificadoras n° 31.16.05.64.23-91 (05/2009), n° 38.08.50.53.48-92 (07/2009) e n°
00.30.49.89.64-95 (08/2009) (fls. 33 a 153), os quais demonstram a procedência do seu
pleito, razão pela qual requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
Por meio da Intimação n° 1959/2012, cientificada ao contribuinte em 27/06/2012 (fls.
156 e 157), a DERAT/SP informou à Impugnante que, nos termos do art. 63, I, da Lei
n° 9.784/1999, seu recurso não seria conhecido, pelo fato de haver sido entregue em
17/05/2012, portanto, intempestivamente, à luz do comando da Lei n° 9.430/1996.
Inconformada, a Interessada apresentou a petição datada de 09/07/2012 (fls. 158 a 160),
na qual pugna pela tempestividade de sua Manifestação de Inconformidade, com base
no disposto no Ato Declaratório (Normativo) COSIT n° 19/1997, segundo o qual, no
caso da remessa da impugnação pelos Correios, considera-se a data de postagem
constante do Aviso de Recebimento (AR) como a da efetiva entrega do recurso ao
Fisco. No presente caso, tal data seria o dia 16/05/2012 (fl. 154), portanto, dentro do
prazo legal estabelecido, devendo a decisão que não conheceu do seu recurso ser
tornada ineficaz, com a sua conseqüente apreciação.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923784/2012-83

VEDAÇÃO DE EMENTA
Fica vedada a redação de ementa, nos termos da Portaria RFB n° 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Após a análise do autos, foi possível entender que o ponto central da lide entre o
contribuinte e a União está em verificar se as alegações da Recorrente estão realmente presentes
em sua escrita contábil e fiscal, considerando todo o suporte documental constante dos autos.
Ao verificar o erro na informação prestada em sua DCTF original, quando da
ciência do despacho decisório, a Recorrente procedeu à retificação imediata e apresentou
manifestação de inconformidade reconhecendo e informando o equívoco.
Alegou que pagou mais COFINS-Importação do que realmente devia, por mero
erro, segundo a correta apuração, visto que as contribuições não devem incidir sobre o
pagamento de Royalties (precedente Acórdão CARF n.o 3301005.826).
De fato, a natureza da operação precisa ser analisada, visto que o pagamento de
Royalties pode não ser um dos fatos geradores do Cofins-Importação previstos no Art. 3.o da Lei
10.865/04.
Para comprovar que se trata de pagamento de Royalties, o contribuinte juntou
invoice e contrato de câmbio (fls 2019 e seguintes), onde, de fato, existe referência.
Assim, é relevante que os créditos alegados sejam apurados e os documentos
sejam analisados, pela primeira vez, visto que o despacho decisório eletrônico assim não
procedeu.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923784/2012-83

Portanto, conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e
29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113,
142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora:

(i)
intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável por igual período, apresente o contrato que tratou
dos Royalties, eventuais registros no INPI e demais documentos
e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à
análise do pleito;
(ii)
proceda à análise direito creditório, com base nos elementos
apresentados
pelo
Contribuinte
e
outras
informações
disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal e elabore parecer
minucioso e fundamentado; e
(iii)
dê ciência ao contribuinte, com a entrega de cópias do
parecer/relatório e documentos colacionados aos autos, para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Resolução proferida.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital